Tribunal: TJSP
Processo: 1004350-19.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Sentença de improcedência, a qual reconheceu que na hipótese dos autos, o que existe é uma disputa tipicamente de Direito de Família, nada havendo nos autos a indicar que se tenha atribuído à autora, na ação de dissolução de união estável, o bem descrito na exordial – Inconformismo trazido pela autora que pretende a reversão do resultado do julgado a

Ementa:
DIREITO CIVIL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Sentença de improcedência, a qual reconheceu que na hipótese dos autos, o que existe é uma disputa tipicamente de Direito de Família, nada havendo nos autos a indicar que se tenha atribuído à autora, na ação de dissolução de união estável, o bem descrito na exordial – Inconformismo trazido pela autora que pretende a reversão do resultado do julgado a ela desfavorável – Prejudicada a análise da preliminar de cerceamento de defesa, bem como do mérito do apelo – Inconformismo recursal apresentado intempestivamente – Acolhida preliminar suscitada em sede de contrarrazões – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004350-19.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante
MARTA SILVA DA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSUÉ PEREIRA TOSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica
Apelação Cível no 1004350-19.2019.8.26.0270

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Marta Silva da Rosa
Apelado: Josué Pereira Tosta
Comarca: Itapeva 2a Vara
MM. Juiz de 1a instância: Matheus Barbosa Pandino
VOTO no 38657
EMENTA: DIREITO CIVIL
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE

Sentença de improcedência, a qual reconheceu que na
hipótese dos autos, o que existe é uma disputa tipicamente de
Direito de Família, nada havendo nos autos a indicar que se
tenha atribuído à autora, na ação de dissolução de união
estável, o bem descrito na exordial Inconformismo trazido
pela autora que pretende a reversão do resultado do julgado
a ela desfavorável Prejudicada a análise da preliminar de
cerceamento de defesa, bem como do mérito do apelo

Inconformismo recursal apresentado intempestivamente

Acolhida preliminar suscitada em sede de contrarrazões

Recurso não conhecido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 51/53 cujo relatório se adota que julgou improcedente a ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de imissão na posse que a parte apelante move em face do apelado.
Face a sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das
despesas processuais, observada a suspensão de sua exigibilidade, na
forma do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça que
lhe foi concedida.
2.
Opostos embargos de declaração às fls. 55, foram rejeitados pela
r. decisão de fls. 56/57.
3.
Inconformada, a parte autora apela às fls. 59/62. Suscita
preliminar de cerceamento ao seu direito de defesa, reiterando a
necessidade de audiência de instrução com a oportuna oitiva de
testemunhas (rol apresentado às fls. 50). No mérito, afirma que o terreno
objeto da presente ação “Loteamento da Lineia” foi adquirido
exclusivamente pela apelante, conforme comprova o contrato de
compra e venda anexo às fls. 09. No ponto, destaca que o documento
original está em posse do requerido, o qual se nega a devolvê-lo. Aduz
que a existência do referido contrato seria objeto de prova oral, não
obstante, esclarece que o requerido confessar a sua existência na peça
contestatória (fls. 34 dos autos), porém, ao contrário do alegado em
defesa, a apelante adquiriu, sozinha, o imóvel, sendo inaceitável que o
requerido lá permaneça sem arcar com nenhuma despesa. Diante de
tal situação, a apelante requer a reforma da r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência.
4.
Isento de preparo, o recurso foi devidamente processado (fls. 63)
e
respondido
às
fls.
65/68,
em
que
suscitada
preliminar
de
intempestividade do apelo, e, no mérito, defendida a manutenção do
decreto de improcedência do pleito autoral.
FUNDAMENTOS.
5.
De plano, analiso as questões prejudiciais ao exame do mérito
recursal, e o faço para acolher a preliminar de intempestividade
aventada nas contrarrazões, pelos motivos que passo a expor.
6.
Cuida-se de ação de imissão de posse proposta por MARTA SILVA
DA ROSA em face de JOSUÉ PEREIRA TOSTA.
7.
A r. sentença combatida, lastreada na comprovação trazida
pelo réu de que o imóvel em questão foi adquirido na data de
13/11/2015 (fl. 9), do que se extrai que o negócio jurídico foi celebrado
durante a constância da união estável, ao passo que “na hipótese dos
autos, o que existe é uma disputa tipicamente de direito de família,
nada havendo nos autos a indicar que se tenha atribuído à autora, na
ação de dissolução de união estável, o bem descrito na exordial” (fls.
53), gerando o presente inconformismo recursal, o qual, todavia, foi
protocolizado a destempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8.
Pois bem.
9.
De fato, a r. sentença de fls. 51/53 foi disponibilizada na página
334/340 do Diário da Justiça Eletrônico em 14/4/2020, em face da qual
a autora opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados pelo
MM. Juízo monocrático, cuja decisão (fls. 56/57), por sua vez, foi
disponibilizada na página 274/275 do Diário da Justiça Eletrônico em
27/4/2020 (vide certidão de fls. 58), e considerada publicada em
4/5/2020 (primeiro dia útil subsequente à disponibilização no DJE).
10.
Isso porque, “Durante a vigência do Sistema Remoto de Trabalho,
todos
os
atos
ordinatórios,
sentenças,
despachos,
decisões
monocráticas, acórdãos, vistas e intimações em geral devem ser
enviados à publicação no Diário da Justiça Eletrônico, bem como aos
órgãos conveniados pela intimação eletrônica via portal, vedada
apenas a contagem de prazo, que passará a fluir somente com a
normalização do expediente forense”.1
11.
A par disso, válido destacar que os prazos dos processos digitais
ficaram suspensos até o dia 3.5.20, ao passo que o primeiro dia útil após
a publicação da r. decisão embargada que manteve a r. sentença,
1 Informação retirada diretamente do hot site criado pelo E. TJSP para
compartilhamento de informações vinculadas à pandemia de COVID-19 e suas
implicações diretas e indiretas para jurisdicionados, representantes legais, servidores
do Tribunal de Justiça e Magistrados. Disponível em:
<
http://www.tjsp.jus.br/Coronavirus/Coronavirus/Faq > Último acesso em: 04.08.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerado como primeiro dia da contagem do prazo recursal para a
interposição do recurso de apelação deu-se aos 4.5.20.
12.
Nesse diapasão, o exame acurado do feito permite verificar que
o prazo final para a interposição do recurso de apelação se deu aos
26/5/20, posto que os dias 20, 21 e 22 de maio são contabilizados como
dias úteis na Comarca de origem (Foro de Itapeva), uma vez que a
Municipalidade de Itapeva entendeu por bem antecipar SOMENTE o
feriado de 9/7 (Revolução Constitucionalista).2
13.
No entanto, a apelante apenas protocolizou o recurso em
27/5/2020, quando já havia transcorrido o prazo fatal.
14.
A fim de evitar possível arguição de embargos de declaração
sobre o assunto, cumpre esclarecer que, hipoteticamente, somente se
pudesse ser considerada a antecipação dos feriados havida na Capital
Paulista3 é que o apelo teria sido protocolizado em tempo.
15.
Porém, tal raciocínio estaria fadado ao insucesso, incorrendo em
verdadeiro erro grosseiro por parte dos patronos da apelante,
lembrando que o feito se encontrava, ainda, em primeira instância, e
que estes tiveram conhecimento da disponibilização da decisão de fls.
2 Disponível em: < http://www.feriados.com.br/feriados-itapeva-sp.php > Último acesso
em: 04.08.20.
3
Disponível
em:
<
https://www.tjsp.jus.br/Download/Portal/Coronavirus/Comunicados/ProvimentoCSM25
58-2020.pdf > Último acesso em: 04.08.20.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
56/57 no dia 27.04.20, ou seja, tempo suficiente para redigir e interpor o
apelo, mas o fizeram, ainda assim, intempestivamente.
16.
Saliente-se, ainda, que, conforme consulta ao Portal do Tribunal
de Justiça, não correu no período entre a publicação da decisão que
rejeitou os embargos de declaração e a interposição do recurso,
qualquer indisponibilidade no Sistema SAJ que pudesse justificar o
protocolo extemporâneo.4
17.
Posto isto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos
do art. 932, III do CPC. Destarte, dou por prequestionada toda a matéria
arguida pelas partes, sendo desnecessária a oposição de embargos de
declaração apenas para esse fim, registrando-se que a oposição de
embargos declaratórios com intuito manifestamente protelatório será
apenada com multa, conforme prevê a legislação.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR
4
Disponível
em:
<
http://www.tjsp.jus.br/CanaisComunicacao/Feriados/ExpedienteForense
>
Último
acesso em: 03/08/2020.